Tribunal: STF
Processo: AI 859039
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. TEMA RESOLVIDO COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.